Tribunal: STF
Processo: RE 1353812
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 11):



    “Apelação Cível. Ação de Revisão de Proventos c/c Cobrança. Pretensão à complementação dos proventos de Servidor Público, em razão das perdas ocorridas pela utilização pelo Estado, por ocasião da conversão da moeda para novo padrão monetário nacional (URV) em 1994. Sentença de improcedência. Entendimento consagrado pelo STF e STJ de que as regras de conversão de cruzeiro real para URV, constantes da Lei 8.880/94, são de ordem pública e de aplicação imediata, alcançando todos os servidores públicos, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Recurso provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 12, fl. 8), foram desprovidos (Vol. 13).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega violação aos artigos 5º, caput, e XXXVI; 37, caput, e XV; e 102, §2º, da CF/1988, pois (a) os servidores do Estado do Rio de Janeiro, inclusive a recorrida, recebiam seus vencimentos após o último dia do mês, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado pelas Cortes Superiores no julgamento do RESP 1.101.726/SP e do RE 561.836/RN; e (b) a lei de reestruturação da carreira da parte autora - Lei 5.584/2009 - pôs termo ao direito à incorporação, não havendo que se falar em direito adquirido à complementação de índice pela conversão de URV. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 284 do STF (Vol. 16, fl. 9).



    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 19).



    Após o julgamento do Tema 5 da repercussão geral, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 22):



    “RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1030, II, DO CPC. Ação de Revisão de Proventos c/c Cobrança. Pretensão à complementação dos proventos de Servidor Público, em razão das perdas ocorridas pela utilização pelo Estado, por ocasião da conversão da moeda para novo padrão monetário nacional (URV) em 1994. Sentença de improcedência. Entendimento consagrado pelo STF e STJ de que as regras de conversão de cruzeiro real para URV, constantes da Lei 8.880/94, são de ordem pública e de aplicação imediata, alcançando todos os servidores públicos, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Manutenção da decisão divergente, em conformidade com o art. 1030, II do CPC. do CPC. Decisão unânime”. 




    Ato contínuo, o recurso foi admitido e os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 24).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



     Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 11):



    “MARIA AMÉLIA MUNIZ XAVIER ajuizou ação em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO pleiteando a revisão de seus vencimentos em virtude dos critérios de atualização estabelecidos pela Lei nº 8.880/94, aplicando-se o percentual de 11,98% a partir do momento da conversão do cruzeiro real para URV, além do pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal. 



    (…)



    Com efeito, a questão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os dispositivos da Lei Federal 8.880/94, que tratam da conversão da moeda são aplicáveis a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. 



    O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é o de que os servidores estaduais do Poder Executivo também têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento: Confira-se: 



    (…)



    Deste modo, tem-se que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Confira-se: 



    (…)



    Ressalte-se que não se trata de aumento de remuneração de servidor público ou reajuste salarial através da via judicial, o que afronta o princípio da reserva legal, e sim de recomposição salarial, decorrente da conversão de Cruzeiro real para URV, de acordo com a citada lei. 



    Assim, tem-se que, os critérios de conversão previstos no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 devem ser aplicados para o cálculo de vencimentos e proventos dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, fazendo jus a autora à revisão pleiteada.”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido respeita o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 561.836/RN (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 5), assim ementado: 



     



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.



    8) Inconstitucionalidade.



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561.836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 10/02/2014). 



    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.088.575-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/3/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente